Tribunal: TJSP
Processo: 1070846-02.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança preventivo – Agente da Polícia Civil – Direito à aposentadoria especial, nos termos da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14, observada a integralidade e a paridade remuneratória – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo Col. STF – Aplicação da

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança preventivo – Agente da Polícia Civil – Direito à aposentadoria especial, nos termos da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14, observada a integralidade e a paridade remuneratória – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo Col. STF – Aplicação da LCE no 1.062/08 – Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado – Ingresso no serviço público em data anterior à publicação da EC no. 41/03 – Observância do art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no. 47/05 – Questão definida pela Col. Turma Especial desta Eg. Corte, em sede de IRDR - Precedentes – Não provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1070846-02.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado PEDRO LEME DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1070846-02.2019.8.26.0053 -Voto no 30.804
2
Voto no. 30.804
Apelação no 1070846-02.2019.8.26.0053
Apelantes: Estado de São Paulo e outra
Apelado: Pedro Leme dos Santos
Interessados: Delegado de Polícia Diretor do Departamento de Administração e
Planejamento da Polícia Civil do Estado de São Paulo e outro
Comarca: 3a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Aline Aparecida de Miranda
APELAÇÃO
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
segurança preventivo
Agente da Polícia Civil
Direito à
aposentadoria especial, nos termos da LCF no 51/85, com
redação dada pela LCF no 144/14, observada a integralidade e a
paridade remuneratória
Ordem concedida
Pretensão de
reforma Impossibilidade – Recepção constitucional da LCF no
51/85 já reconhecida pelo Col. STF Aplicação da LCE no
1.062/08
Direito à paridade e integralidade remuneratória
caracterizado Ingresso no serviço público em data anterior à
publicação da EC no. 41/03 Observância do art. 40, §4o, da
Constituição Federal, com a redação dada pela EC no. 47/05
Questão definida pela Col. Turma Especial desta Eg. Corte, em
sede de IRDR - Precedentes Não provimento do recurso de
apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.
Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por
Pedro Leme dos Santos, Agente da Polícia Civil, contra Delegado de Polícia Diretor do
Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil do Estado de São
Paulo e outro, com o objetivo de compelir as autoridades impetradas a assegurar-lhe a
aposentadoria especial, nos termos da LC no 51/85, com redação dada pela LC no 144/14,
observada a integralidade e a paridade remuneratória.
Conforme r. sentença de fls. 107/113, a ordem foi concedida para
reconhecer o direito à aposentadoria pela LC no 51/85, com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria e à paridade de reajustes, considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do art. 6o, parágrafo único, e art. 7o da EC no 41/03. Há reexame
necessário.
Inconformados, apelam o Estado de São Paulo e a São Paulo
Previdência SPPrev. Preliminarmente, requerem a suspensão do andamento processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1070846-02.2019.8.26.0053 -Voto no 30.804
3
até o trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. No mérito, sustentam,
em síntese, que a aposentadoria concedida nos termos da Lei Complementar no 51/85 não
garante ao impetrante o direito à integralidade e à paridade. Aduzem que o art. 40, §4o, da
CF/88 não menciona critérios diferenciados para o cálculo dos proventos e que, a partir da
EC no 41/03, o servidor público deixou de ter direito a proventos de igual valor à
remuneração percebida no cargo em que irá se aposentar, bem como de obter reajustes nas
mesmas proporções e na mesma data dos servidores da ativa (fls. 116/126).
Houve resposta (fls. 128/139).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação
e lhe nego provimento, com solução extensiva ao reexame necessário.
De início, cumpre consignar que não tem cabimento o pedido de
suspensão do andamento processual até o trânsito em julgado do mencionado IRDR, nos
termos propostos pelos recorrentes.
O artigo 980 do Código de Processo Civil dispõe que, superado o
prazo de um ano contado da admissão do IRDR, “cessa a suspensão dos processos prevista
no artigo 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário”. E, na
hipótese, já houve o transcurso desse prazo, sem qualquer ressalva quanto a eventual
continuidade da suspensão.
Conforme já se decidiu: “No processo 0007951-21.2018.8.26.0000,
o Incidente foi admitido por v. Aresto proferido em 29.06.2018. Já transcorrido,
portanto, o prazo previsto no art. 980, 'caput', do CPC. O artigo 982, § 5o, do CPC, deve
ter sua interpretação conjugada com a do aludido artigo 980. Nem parece haver sentido
em que, cessada a suspensão caso o incidente não tenha sido julgado dentro de um ano,
aquela suspensão se prolongue caso, ao contrário, o incidente tenha sido apreciado e
julgado antes do decurso de um ano” (TJSP. Ap. no 1045814-63.2017.8.26.0053. 11a
Câmara de Direito Público; Rel. Des. AROLDO VIOTTI, j. 06/12/2019).
Ultrapassada essa questão, passa-se à análise do mérito do recurso.
É importante lembrar que o Eg. Supremo Tribunal Federal
reconheceu, no julgamento da ADI 3.817-DF, que a Constituição Federal recepcionou
dispositivos da Lei Complementar no 51/85, ou seja:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1070846-02.2019.8.26.0053 -Voto no 30.804
4
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO
ART. 1o, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985.
ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS
PARA
A
CONCESSAO
DE
APOSENTADORIA
A
SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS
EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE
PREJUDIQUEM À SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 1.
Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação
direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 10 da Lei
Complementar n. 51/ 1985 pela Constituição. 2. O Tribunal a quo
reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar
na forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por
terem sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei.
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE 567.110/AC
Rela. Mina. CARMEN LÚCIA
j. em
13.10.2010).
Do mesmo modo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o
seguinte entendimento:
“ADMINISTRATIVO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
POLICIAIS. ART. 1.o DA LEI COMPLEMENTAR N.o 51/85.
RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988.
PRECEDENTES
DO
PRETÓRIO
EXCELSO,
INCLUSIVE
EM
SEDE
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL. EXPOSIÇÃO A
RISCO E PREJUÍZO À SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA.
DESEMPENHO
DE
MANDADO
CLASSISTA.
NÃO
ENQUADRADO NESSA NATUREZA. CÔMPUTO PARA A
COMPOSIÇÃO DE 20 (VINTE) ANOS DE ATIVIDADE
POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
firmada inclusive em sede de repercussão geral, a Lei
Complementar n.o 51/85, editada ainda sob a égide da
Constituição anterior, foi recepcionada pelos ditames da atual
Carta Magna. Precedentes do Pretório Excelso.
2. A natureza estritamente policial a que se refere a Lei
Complementar n.o 51/85 não diz respeito apenas ao exercício do
cargo em si, mas deve ser entendida como o efetivo desempenho
de atividades em condições de risco, bem como as que
representem prejuízo à saúde ou integridade física.
3. O tempo de duração do mandado classista não pode ser
considerado para integrar o critério temporal da aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1070846-02.2019.8.26.0053 -Voto no 30.804
5
especial prevista na Lei n.o 51/85, relativo aos 20 (vinte) anos de
atividade estritamente policial, pois essas são entendidas como as
que implicam contínua exposição a risco ou prejuízo à saúde e
integridade física.
4. Entretanto, é perfeitamente viável que esse interstício integre o
segundo requisito temporal previsto na Lei n.o 51/85, prestando-
se ao cômputo dos 30 (trinta) anos de efetivo exercício do cargo.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp no 919832/AL. T5 Quinta Turma - Relatora: Ministra
LAURITA VAZ. Data de julgamento: 01/03/2012).
Diante disso, não se pode ignorar que, uma vez recepcionada a Lei
Complementar Federal no 51/85 pela Constituição de 1988, não há mais como sustentar o
entendimento no sentido que, diante da ausência de Lei Federal, seria impossível a
concessão de aposentadoria especial com base em legislação estadual.
Em relação aos policiais civis do Estado de São Paulo, aplica-se a
Lei Complementar Estadual no 1.062/08, que dispensou o requisito idade mínima para
aqueles policiais que ingressaram na corporação antes do advento da emenda
Constitucional no 41/2003, caso do impetrante, como se verifica abaixo:
“Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial
antes da vigência da emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, não será exigido o requisito idade, sujeitando-
se apenas à comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente
policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei
complementar”.
Nesse ponto, ressalta-se que os recorrentes não se insurgem
especificamente quanto à aplicabilidade do art. 1o, II, “b”, da Lei Complementar no 51/85,
de acordo com redação dada pela Lei Complementar no 144/14, para fins de análise do
pedido de aposentadoria especial do impetrante.
O que eles sustentam, na verdade, é que o direito à aposentadoria
especial, nos termos da legislação acima mencionada, não se confunde com o direito à
integralidade e paridade remuneratória, o que somente poderia ser deferido aos policiais
civis aposentados antes do advento da EC 41/03.
Sem razão, contudo.
A esse respeito, vale registrar que a Col. Turma Especial desta Eg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1070846-02.2019.8.26.0053 -Voto no 30.804
6
Corte no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0007951-21.2018.8.26.0000, ocorrido na data de 25/10/2019, por maioria de votos, fixou a
seguinte tese jurídica: “Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data
da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei
Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der
a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos
servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida
Emenda Constitucional”.
Assim, de acordo com esse entendimento, que, aliás, já prevalecia
nesta Col. Câmara, o direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade dos
proventos, deve ser reconhecido aos policiais civis que ingressaram no serviço público
anteriormente ao advento das EC no 41/03, que é exatamente o caso dos autos.
Na hipótese, o impetrante é policial civil e se encontra submetido
aos critérios diferenciados estabelecidos pela LCF no 51/85, para fins de concessão de
aposentadoria especial (art. 40, §4o, III, CF/88).
E, por conta desse tratamento diferenciado, as regras de transição
constantes do artigo 6o da EC no 41/06 e do artigo 3o da EC no 47/05, quanto à idade e ao
tempo de contribuição, não se aplicam a ele, na condição de policial civil, mas somente
àqueles servidores que se submetem às regras da aposentadoria comum.
Nesse ponto, ressaltam-se os seguintes trechos do voto do E. Des.
Bandeira Lins, Relator do mencionado IRDR:
“(...)
Não se deve perder de vista, de outro lado, que o servidor inativo,
de acordo com o disposto no art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, sujeita-se a
contribuir 'para o custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal com
percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos'.
Não haveria sentido em se estipular essa paridade na
contribuição e em se extingui-la na retribuição afligindo o aposentado admitido ao
serviço público antes da Emenda com um rigor desproporcional à segurança material
em nome da qual os descontos lhe são impostos.
(...)
Nesse cenário, a interpretação das modificações introduzidas
pelas Emendas ao texto subscrito pelo Constituinte Originário há de ser, também,
restritiva ou amoldada ao tratamento que, na doutrina portuguesa, Ilídio das Neves
preconiza para os direitos em formação, assinalando que 'as alterações legislativas
devem preservar, tanto quanto possível, as expectativas jurídicas que a anterior lei terá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1070846-02.2019.8.26.0053 -Voto no 30.804
7
criado aos beneficiários na formação dos seus direitos'.
(...)
E nesse diapasão, cumpre reconhecer que a aposentadoria dos
policiais não se revestiria de caráter especial, nem os premuniria contra vicissitudes a
que a passagem do tempo os submete de modo mais intenso se restasse igualada,
justamente no preenchimento de requisitos de idade e tempo, às demais aposentadorias.
Admitida pelo Pretório Excelso a possibilidade de conservação
da paridade e da integralidade para os servidores em geral, mediante o cumprimento das
regras de transição, o único traço de especialidade que se pode divisar na aposentadoria
prevista para servidores sujeitos a trabalho especialmente gravoso ou arriscado é a
dispensa do cumprimento dessas regras e a sujeição àquelas previstas nas leis
complementares, aceitas, no texto da Constituição, como meio de definição de regime
compensador da insalubridade e periculosidade.
Vale lembrar que a aposentadoria especial tem origem nas
disposições do Poder Constituinte Originário; enquanto que as limitações subsequentes
desse direito foram introduzidas pelo Poder Constituinte Derivado. Estas têm de ser lidas
a partir das primeiras, e não o contrário (...)”.
No mesmo sentido, confira-se:
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO -
Policial Civil Delegado de Polícia Pedido garantia de pedir
Aposentadoria Especial, na forma da LC no 51/1985, com direito
à integralidade e paridade Sentença recorrida que denegou a
segurança - O direito dos policiais civis admitidos até a data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03 à aposentadoria
especial, abrangendo a integralidade e a paridade, não se
encontra condicionado ao cumprimento das regras de transição
previstas nos arts, 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41/03, e o
art. 3o da Emenda Constitucional no 47/05 - Integralidade e
Paridade - Entendimento firmado no julgamento do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000,
julgado
pela
colenda
Turma
Especial de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça
Caso em concreto em que o servidor, policial civil, preenche os
requisitos determinado na legislação de regência, fazendo jus à
integralidade de proventos e paridade de vencimentos com os
servidores da ativa - SENTENÇA REFORMADA RECURSO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação
Cível
1059067-21.2017.8.26.0053;
Relator
(a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 26/11/2019).
Assim, decidida corretamente a questão, a r. sentença merece ser
mantida, nos termos em que proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1070846-02.2019.8.26.0053 -Voto no 30.804
8
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação, com
solução extensiva ao reexame necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora